Tribunal: TJBA
Processo: 8060642-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060642-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: MARIA VANIA AMORIM ANDRADE

Advogado(s)
:
JOSE ALBERICE DE OLIVEIRA ANDRADE, JOSE ORLANDO DIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO TAVI. RECUSA DE CUSTEIO DE PRÓTESE PRESCRITA PELO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral do procedimento de implante transcateter de válvula aórtica (TAVI), incluindo a prótese específica indicada nos relatórios médicos (“Sistema Edwards Sapien 3 Ultra”), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de custeio, por operadora de plano de saúde, de material necessário à realização de procedimento prescrito por médico assistente sob a justificativa de exclusão contratual; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada na decisão de tutela é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, embora o plano de saúde possa delimitar as doenças cobertas, não pode restringir o tipo de tratamento ou materiais indicados pelo médico responsável, sendo abusiva a negativa de cobertura quando o item recusado for essencial à realização do procedimento prescrito.

4. A negativa de cobertura com base em exclusão contratual de órteses e próteses revela-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente quando o tratamento indicado é essencial à preservação da vida e à recuperação da saúde do beneficiário.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ainda que anteriores à Lei nº 9.656/98, decorre da Súmula 469 do STJ e autoriza o controle de cláusulas abusivas, como aquelas que limitam o tratamento necessário ao paciente.

6. O valor da multa diária fixada pelo juízo de origem mostra-se proporcional diante da gravidade do caso, da urgência envolvida e da finalidade coercitiva da medida, não havendo demonstração de excesso capaz de justificar sua redução em sede de cognição sumária.

7. A inexistência de risco de dano irreparável à operadora e a presença de
periculum in mora
inverso, diante da urgência do tratamento da segurada, justificam a manutenção da tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8060642-11.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como agravada,
MARIA VANIA AMORIM ANDRADE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)